Tribunal: TJDFT
Processo: 0738661-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. HONORÁRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRIÇÃO. INTIMAÇÃO. SUSPEIÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença instaurado com o objetivo de obter a satisfação do crédito referente a aluguéis devidos, ressarcimento relativo à concessão indevida de desconto de pontualidade, custas processuais e honorários advocatícios.
2. Decisão anterior – a decisão agravada rejeitou os pedidos formulados na petição de “chamamento do feito à ordem c/c impugnação à penhora” apresentada pela nova executada.
3. Fato relevante – a segunda executada foi incluída no polo passivo da demanda após o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada.
II – Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a existência de nulidade processual decorrente da ausência de intimação da nova executada para pagamento voluntário ou impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) a alegada nulidade da constrição patrimonial determinada por Juíza suspeita; (iii) a presença de excesso de execução.
III – Razões de decidir
5. Na inclusão da parte no processo pelo acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, como na presente demanda, em que a agravante-executada foi incluída por integrar o mesmo grupo econômico da executada original e pela existência de confusão patrimonial, o novo executado recebe o processo no estado em que se encontrava, não se cogitando da concessão de novo prazo para pagamento voluntário da dívida nem rediscussão sobre o valor do crédito exequendo.
6. Apesar de constar, na busca Sisbajud, o nome da MM. Juíza que se declarou suspeita na demanda, na verdade, a constrição, em relação à nova executada, foi determinada por outra Magistrada. Ademais, como assentado em agravo de instrumento anterior relativo ao processo, o pronunciamento sem caráter decisório, típico da execução, determinado para expropriação de bens e satisfação da dívida, não padece de nulidade ainda que proferido por Magistrado suspeito.
7. Diferentemente dos juros e da correção monetária, o excesso de execução não é matéria de ordem pública, mas de defesa e está sujeita à preclusão, art. 507 do CPC.
8. A indicação de valor a maior na ordem de bloqueio não anula a constrição, quando ela atinge montante muito inferior ao crédito real, uma vez que inexiste prejuízo ao devedor.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507; 523, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, 0703584-91.2025.8.07.0000, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/5/2025. TJDFT, Agravo de Instrumento, 0720230-84.2022.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/8/2022.